Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716890-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELVET PUB DANCETERIA LTDA AGRAVADO: SAULO QUADROS SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VELVET PUB DANCETERIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0717653-79.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de nulidade da citação. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 46915213. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 14:18:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador